Tribunal: STF
Processo: ARE 831172
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. 



    O recurso extraordinário não pode ser conhecido por ser intempestivo, uma vez que a parte recorrente protocolou a petição quando já transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 508 do Código de Processo Civil, contados após a publicação do acórdão em que o Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.